Tribunal: TJDFT
Processo: 0731387-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CADASTRO. INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO INDEVIDA. VALOR. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS.
1. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
2. Valor da reparação por dano moral majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
3. Apelação provida.